Tribunal: CARF
Processo: 10940.905007/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10940.905007/2020-13
ACÓRDÃO
3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
PIS E COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO CENTRALIZADA
NA MATRIZ. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O cálculo de rateio na apuração dos créditos das contribuições do PIS e da
Cofins segregado por unidade de negócio ou estabelecimento da pessoa
jurídica desrespeita a personalidade jurídica e contraria o comando legal
expresso de centralização da apuração prevista no artigo 15, inciso III, da
Lei no 9.779/1990.
É nulo o despacho decisório que contraria o comando legal expresso de
centralização da apuração prevista no artigo 15, inciso III, da Lei no
9.779/1990.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para anular o despacho decisório e devolver os autos para Unidade de Origem efetuar
nova análise do pedido de ressarcimento. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho e Ramon Silva Cunha que afastavam a nulidade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.268, de 12 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10940.905005/2020-16, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Denise Madalena
Fl. 15649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
2
Green (substituto[a] integral), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira
Luciana Ferreira Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente o PER
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Cofins do 2o trimestre
de 2017, que continha petição de créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno
– MINT – com códigos 207 (outros créditos presumidos) e 208 (Importação) e créditos vinculados
à receita de exportação – ME – com códigos 307 (outros créditos presumidos) e 308 (Importação).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo, de acordo com o REsp. no 1.221.170/PR, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles aferidos pelos critérios da
essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item — bem ou serviço — no processo produtivo da
empresa. Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc, que estão
fora da efetiva produção e/ou prestação de serviço.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
No âmbito dos créditos da não cumulatividade, apenas os créditos líquidos e
certos das contribuições é que servem para deduzir o valor do tributo a ser pago e
podem ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto de pedido de ressarcimento
ou ser utilizados em compensação, conforme artigos 170 e 170- A do Código
Tributário Nacional. É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente
Fl. 15650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
3
da existência do seu direito, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua
liquidez e certeza.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. MÉTODO DE CÁLCULO. RATEIO E
RECEITAS.
O método de determinação dos créditos relacionados a custos, despesas e
encargos comuns é opção do contribuinte e ele optou pela sua vinculação à
receita auferida no mercado interno (tributado e não tributado) e de exportação
com base na proporção da receita bruta auferida (método de rateio dito
proporcional), e cabe ao contribuinte comprovar quais custos, despesas e
encargos são comuns aos produtos que geraram as ditas receitas e que
necessitam, portanto, de aplicação de método de rateio proporcional geral da
pessoa jurídica para poder classificar e calcular os percentuais e valores dos
créditos ressarcíveis e se utilizar dos mesmos para poder compensar. Havendo
produção diversificada onde há custos, despesas e encargos comuns a uns e não a
outros, e vice-versa, e tendo optado pelo método de rateio proporcional, não há
ilegalidade alguma em proceder-se a vários rateios para se efetivar a correta
apuração, já que não se trata de insumos comuns, mas específicos a uma
determinada área de negócio / estabelecimento. Não se aplica um critério de
rateio geral da pessoa jurídica relacionados a custos, despesas e encargos que não
são comuns a todas as áreas de negócios / estabelecimentos da pessoa jurídica,
da mesma forma que, por exemplo, não se aplica um critério de rateio geral da
pessoa jurídica para bens adquiridos exclusivamente para revenda por uma área
específica de negócio / estabelecimento e revendidos apenas no mercado interno
por este.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
A formação de lotes para posterior exportação não se mostra vinculada
diretamente a uma operação de venda. Constitui etapa anterior à venda, não
geradora de crédito. O transporte em ou entre estabelecimentos da pessoa
jurídica de produtos em elaboração confere crédito a título de insumo, sendo
vedado o crédito com transporte de produto acabado. Nas hipóteses em que for
possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é necessário que a
pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade e escrituração fiscal para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO NA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA
AVES E SUÍNOS. ESTORNO.
Fl. 15651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
4
A pessoa jurídica vendedora de rações classificadas no código 2309.90 da NCM,
utilizadas na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05 (suínos e aves), deve estornar os créditos referentes à aquisição de insumos
vinculados aos produtos vendidos com a suspensão. Assunto: Processo
Administrativo Fiscal.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrada, justificadamente, a ocorrência de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no' 70.235, de 1972.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material, no presente caso, é composta pelo poder de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade de verificação do direito
creditório peticionado pela requerente com a sua realidade fática. A verdade
material não pode ser utilizada como argumento para o desrespeito à distribuição
dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo para o exercício de tal direito, sendo
que as diligências e perícias não se prestam a suprir deficiências na produção de
provas.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa, bem como quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção da autoridade
julgadora.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Inexiste previsão legal de sustentação oral por parte da defesa na oportunidade
do julgamento das manifestações de inconformidade apresentadas perante as
Delegacias de Julgamento.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, teceu
longas linhas acerca de seu processo produtivo, da insatisfação pelo critério de rateio adotado
pela Fiscalização e mantido pela decisão recorrida, das glosas referentes aos fretes para formação
de lotes para exportação e aos fretes na compra de insumos não sujeitos ao pagamento das
Fl. 15652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
5
contribuições, das glosas referentes a aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de
ração.
Termina petição recursal, requisitando, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência.
Este é o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no acórdão
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Restou demonstrado nos auto que a Recorrente compartilha infraestrutura,
recursos e insumos em todos os seus centros produtivos, ademais de não possuir
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
sendo, portanto, incompatível com o critério de apropriação direta estipulada
pelo inciso I do § 8° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003.
Com efeito, adotou o método de rateio proporcional estabelecido pela inciso II do
§ 8° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003.
Vejamos o que diz a Lei:
Art. 3o: (...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Como explicado pelo ilustre Relator, a Autoridade Fiscal, ao analisar a apuração,
aplicou 3 (três) critérios distintos para apuração dos créditos para a pessoa
jurídica, a saber:
Fl. 15653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
6
a) Rateio Proporcional com base na Receita Bruta” para custos, despesas e
encargos comuns”, vinculadas as Receitas Tributadas no Mercado Interno, Não
Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
b) Rateio Proporcional com base na Receita Bruta individualizada para
determinados estabelecimentos - unidades produtoras de malte (0010) e de rações
(0120 e 0320), procedendo a realocação do crédito originários destas unidades do
CST 056 (MT, MINT e ME), para o CST 050, com base no percentual de receita do
mercado interno tributado destes estabelecimentos;
c) “Apropriação Direta” – para o caso em que considerou que o insumo/bem foi
utilizado exclusivamente na fabricação de bens que tiveram saída tributada no
Mercado Interno (CST 01) realocou os créditos para o CST 50 (Crédito Vinculado à
Receita Tributada no Mercado Interno);

É importante destacar a ilegalidade desse procedimento, diante da centralização
da apuração e do recolhimento do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 15,
inciso III, da Lei no 9.779/99:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
III - a apuração e o pagamento das contribuições para o Programa de Integração
Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servido Público -
PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

Em outras palavras, a Autoridade Fiscal deveria adotar o critério de rateio
proporcional para toda a pessoa jurídica, considerando a totalidade das receitas
auferidas, e não considerar um critério diverso para cada estabelecimento da
pessoa jurídica.
Nesses termos, concordo os argumentos reproduzidos no Parecer Jurídico
elaborado pelo Professor Sérgio André Rocha, às folhas 15795/15840:
(...)
124. Não há, em qualquer dispositivo da legislação do PIS e da COFINS, autorização
ou determinação para que o cálculo de proporcionalidade seja realizado de forma
fragmentada por estabelecimento ou unidade de negócio. Pelo contrário: a própria
determinação de centralização da apuração na matriz, prevista no artigo 15, inciso
III, da Lei no 9.779/99, pressupõe, necessariamente, a consolidação de todas as
operações da pessoa jurídica, sem qualquer forma de fragmentação ou segregação
artificial.
125. A tentativa de impor à Agrária o cálculo de rateio segregado por unidade de
negócio implica, na prática, desconsiderar completamente a personalidade jurídica
única da Cooperativa e tratar cada unidade de negócio como se fosse uma pessoa
jurídica autônoma, com suas próprias receitas, custos e apuração tributária.
Fl. 15654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
7
126. Ademais, tal pretensão ignora completamente a realidade operacional da
Agrária, caracterizada pela verticalização e integração produtiva, com múltiplas
unidades de negócios interdependentes e sinérgicas que compartilham
infraestrutura, recursos e processos operacionais comuns.
127. De fato, como detalhadamente descrito na seção I.1 deste parecer, as
operações da Agrária caracterizam-se pela profunda integração entre suas diversas
unidades, que utilizam insumos comuns, compartilham estrutura administrativa e
logística centralizada e atuam de forma coordenada e sinérgica.
128. Neste contexto de integração operacional, a tentativa de segregar
artificialmente receitas, custos e despesas por unidade de negócio para fins de
cálculo de rateio não apenas carece de fundamento legal, como também contraria
a realidade econômica das operações da Cooperativa. Um mesmo insumo pode
beneficiar simultaneamente diversas unidades de negócio; uma mesma estrutura
administrativa atende a todas as unidades; uma mesma infraestrutura logística
serve a múltiplas operações. Pretender segregar estes elementos comuns por
unidade de negócio é criar artificialismo sem correspondência com a realidade dos
fatos e sem amparo na legislação.
129. É importante destacar, ainda, que a metodologia de rateio proporcional
consolidado utilizada pela Agrária não apenas está em conformidade com a
legislação, como também é a única metodologia que respeita adequadamente os
princípios da centralização e da unicidade da pessoa jurídica. Ao calcular a
proporcionalidade considerando a totalidade de suas receitas, consolidando todas
as operações de todas as unidades de negócio, a Agrária está aplicando
corretamente o comando legal previsto no artigo 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/2003.
130. O fato de a Agrária manter controles gerenciais internos que permitem
identificar receitas, custos e resultados de cada unidade de negócio não autoriza,
de forma alguma, a fragmentação da apuração tributária. Como já mencionado
anteriormente neste parecer, controles gerenciais internos são legítimos,
necessários e recomendáveis para fins de gestão empresarial, mas não alteram a
realidade jurídica segundo a qual todos os resultados são da pessoa jurídica, e a
apuração tributária deve ser necessariamente centralizada e consolidada.
131. Da mesma forma, custos e despesas comuns, como energia elétrica fornecida
pela Agrária Energia, biomassa fornecida pela Agrária Reflorestamento, serviços
administrativos prestados pela sede, armazenamento de grãos nas unidades
armazenadoras, análises realizadas no laboratório central, e inúmeros outros,
beneficiam simultaneamente múltiplas unidades de negócio e não podem ser
artificialmente segregados. Qualquer tentativa de alocação específica seria
necessariamente arbitrária, artificial e desprovida de substrato econômico real.
132. Além disso, a pretensão de segregação por unidade de negócio viola o próprio
espírito e a finalidade da norma de rateio proporcional. O legislador, ao prever o
método de rateio proporcional no artigo 3o, § 8o, inciso II, da Lei no 10.833/2003,
buscou justamente oferecer uma solução simples, objetiva e de fácil aplicação para
situações em que custos comuns beneficiam simultaneamente operações sujeitas e
não sujeitas à incidência das contribuições. A metodologia proposta é clara: calcula-
se a proporção entre receitas não tributadas (incluindo exportações) e receitas
Fl. 15655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
8
totais da pessoa jurídica, e aplica-se esta proporção aos custos comuns. Fragmentar
este cálculo por unidade de negócio contraria a simplicidade e objetividade
pretendidas pelo legislador, criando complexidade artificial e desnecessária.
133. Outro aspecto que evidencia a ilegalidade da pretensão de segregação por
unidade de negócio é o fato de que tal metodologia poderia levar a resultados
completamente díspares e injustos, a depender de como se definisse
arbitrariamente o que constitui “receita” ou “custo” de cada unidade em operações
integradas. Duas empresas com estruturas operacionais idênticas poderiam chegar
a resultados tributários completamente diferentes apenas em função de diferentes
formas de organização gerencial interna ou de diferentes critérios de alocação
contábil de receitas e custos entre unidades, o que violaria os princípios da
isonomia e da capacidade contributiva.
134. É fundamental enfatizar que a legislação do PIS e da COFINS não apenas não
prevê, como efetivamente veda, qualquer forma de fragmentação da apuração
tributária por estabelecimento ou unidade de negócio. O artigo 15, inciso III, da Lei
no 9.779/99 é expresso, claro e imperativo ao determinar que a apuração e o
pagamento das contribuições sejam realizados de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz. Esta centralização não é opcional, não é facultativa, não
comporta exceções, e não pode ser afastada por interpretação ou por ato
administrativo.
135. Pretender que a Agrária calcule proporções de rateio segregadas por unidade
de negócio é, na prática, exigir apuração descentralizada, em flagrante violação ao
comando legal de centralização. Ainda que se mantenha formalmente um único
recolhimento centralizado na matriz, a fragmentação do cálculo de rateio por
unidade já constitui forma de descentralização vedada pela lei. A centralização
prevista no artigo 15, inciso III, da Lei no 9.779/99 não se refere apenas ao local de
pagamento, mas abrange toda a metodologia de apuração, incluindo o cálculo de
bases de cálculo, de créditos, de débitos e de proporções de rateio.

Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do despacho decisório por
contrariar o comando legal expresso de centralização da apuração prevista no
artigo 15, inciso III, da Lei no 9.779/99, devolvendo os autos para Unidade de
Origem efetuar nova análise do pedido de ressarcimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para anular o despacho decisório e devolver os autos para Unidade de Origem efetuar nova
análise do pedido de ressarcimento.
Fl. 15656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.271 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905007/2020-13
9
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 15657
DF CARF MF
Original